Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751119-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, DROGARIA GENERICA DO POVO LTDA D E S P A C H O 1. A quarta agravada foi devidamente citada nos autos de origem (ID 121170626), mas o AR de intimação para contrarrazões retornou com a notícia de que houve mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo (ID 55019317). Nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação. 2. Intime-se a primeira agravada no endereço informado no ID 58876589. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator